Tribunal: TJBA
Processo: 8047895-97.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8047895-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: DAVINA DA CRUZ CARDOSO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL ATÉ A SOLUÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.218 DO STF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Órgão Especial que manteve o sobrestamento do Recurso Especial interposto pelo Estado da Bahia, com fundamento no Tema 1.218/STF, no bojo de cumprimento individual de mandado de segurança coletivo relativo à implantação do piso nacional do magistério. A embargante sustenta omissão quanto aos argumentos de distinção entre a controvérsia dos autos e a matéria afetada ao Tema 1.218.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A
s questões em discussão consistem em: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos de distinção com o Tema 1.218/STF; e (ii) se há pertinência temática entre essa controvérsia e o referido tema de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão existe: o acórdão embargado manteve o sobrestamento sem examinar os argumentos concretos de distinção, o que tem aptidão de alterar o resultado do julgamento, abrindo espaço para os efeitos infringentes.

4. Não há pertinência temática. O Tema 1.218 (RE n.º 1.326.541/SP) versa sobre o efeito escalonado da equiparação do vencimento inicial ao piso nacional nos demais níveis da carreira do magistério. A controvérsia dos autos é distinta e mais circunscrita: saber se a VPNI pode ser computada no vencimento básico para aferir o cumprimento do piso, questão aparentemente já resolvida pela tese vinculante firmada na ADI n.º 4.167/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes, para revogar o sobrestamento do Recurso Especial e determinar o prosseguimento regular do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047895-97.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante
DAVINA DA CRUZ CARDOSO
e como embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos declaratórios
nos termos do voto do relator.